Tribunal: TJDFT
Processo: 0707703-42.2023.8.07.0008
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-12-05
Data de publicação: 2024-12-16

Ementa:
Violência doméstica. Ameaça e vias de fato. Provas. Palavra da vítima.
As declarações da vítima, firmes e harmônicas, na delegacia e em juízo - de que o réu lhe desferiu tapa e a ameaçou de morte -, corroboradas pelo depoimento do policial e a confissão parcial do réu, em juízo, são provas suficientes do crime de ameaça e da contravenção penal de vias de fato. Apelação não provida.